Tribunal: STF
Processo: Rcl 72918
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sanb Promotora de Vendas e Cobrança Ltda. e Banco Santander S.A. alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 100274-30.2018.5.01.0020, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e dos REs 958.252 (Tema n. 725/RG) e 635.546 (Tema n. 383/RG).



    Narram que o Tribunal reclamado reconheceu o enquadramento jurídico do ora beneficiário na categoria profissional dos financiários, ainda que o contrato de trabalho tenha sido firmado com empresa terceirizada não pertencente ao setor.



    Sustentam ter sido declarada ilícita a terceirização de atividade-fim, decisão contrária ao entendimento firmado pelo Supremo nos paradigmas invocados.



    Requerem a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema n. 725/RG) e 635.546 (Tema n. 393/RG) a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegadas violações aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADI 5.625 e 3.961. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região dispôs que:



    [...]



    Como se vê, o preposto da 1ª Ré relatou que esta fazia captação de clientes para venda de crédito consignado de um de seus sócios, o BANCO OLÉ BONSUCESSO. Também, a testemunha arrolada pelo Autor informou que na 1ª Ré havia digitação da proposta e envio para análise e aprovação pelo BANCO OLÉ CONSIGNADO; que havia negociação da taxa de juros conforme tabela pré-estabelecida pelo banco; que dentro desta margem havia negociação pelo funcionário. Por sua vez, a testemunha arrolada pela Ré afirmou que a empresa atua com captação de crédito consignado, utilizando os recursos de crédito do BANCO OLÉ e que o banco concede tabelas pré-definidas das taxas de negociação, cabendo ao empregado negociar dentro desses valores pré-definidos.



    De tudo acima exposto, se conclui que a 1ª Ré se ativava na busca de clientes para a concessão de empréstimos, com processamento de propostas e pré-análise de crédito e, ainda, que não emprestasse dinheiro próprio, o fazia de empresas do mesmo grupo econômico, se responsabilizando pela intermediação do crédito e entregado valor.



    E estas atividades se enquadram nos termos do caput do art. 17 da Lei acima citada: "[..] atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira [..]."



    Ressalto que, ainda que o Reclamante não desempenhasse todas as tarefas desenvolvidas por um financiário, as atividades que desenvolvia eram essenciais para a consecução do objeto social da 1ª Ré, de intermediação de recursos financeiros.



    Nos termos da Lei 4.595/64 acima citada e das atividades empreendidas, é evidente que a Ré se ativa como financeira. Logo, são assegurados ao autor todos os direitos previstos na categoria dos financiários, consoante o entendimento já consolidado neste E. TRT:



    "SÚMULA Nº 27. ENQUADRAMENTO COMO FINANCIÁRIO DE EMPREGADO DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO OU AGENTE FINANCEIRO.



    Os empregados de agentes financeiros e administradoras de cartão de crédito que exercem atribuições relacionadas à atividade-fim de referidas instituições financeiras são financiários, beneficiando-se, portanto, das normas coletivas da categoria e da jornada reduzida do art. 224 da CLT."



    Nego provimento aos recursos da 1ª e 2ª Rés.



    Segundo o ato reclamado, deve ser garantido tratamento isonômico entre trabalhador terceirizado e os empregados da tomadora de serviços, quando o terceirizado exercer atividade-fim. 



    Tenho que o reconhecimento da isonomia salarial destoa do entendimento do Supremo. 



    O cerne do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG) é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, bem como de que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.



    Na hipótese, não foi indicada fraude ou exercício abusivo da contratação com a intenção de negar o pagamento de direitos trabalhistas. 



    Nesse contexto, a equiparação salarial, em última análise, implica ignorar o contrato de terceirização em razão do exercício de atividade-fim. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente